Tribunal: TJBA
Processo: 8133566-22.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8133566-22.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA (OAB:BA26823-A)

APELADO: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A.

Advogado(s): ANDRE MENESCAL GUEDES (OAB:MA19212-S)

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NA REDE. QUEIMA DE EQUIPAMENTO (INVERSOR DE FREQUÊNCIA DE ELEVADOR). PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO (ART. 37, § 6º, DA CF/88). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.

I.

Caso em exame

1.
Recurso de Apelação interposto por concessionária de serviço público contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais, em razão da queima do inversor de frequência de um elevador, supostamente causada por oscilação no fornecimento de energia elétrica. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, reconhecendo a responsabilidade objetiva da fornecedora e o dever de ressarcir o prejuízo de R$ 34.085,22.

II.

Questão em discussão

2.
Analisa-se, em sede preliminar, a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, a controvérsia reside na configuração da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica (Apelante) pelos danos materiais sofridos pela unidade consumidora (Apelada), especificamente se a condição de consumidor do "Grupo A" e as disposições da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL afastam o dever de indenizar, e se restaram comprovados a falha no serviço, o dano e o nexo de causalidade.

III.

Razões de decidir

3.
Rejeita-se a preliminar de violação à dialeticidade, pois, embora sucintas, as razões recursais impugnam os fundamentos da sentença, permitindo a compreensão do inconformismo e o exercício do contraditório.

4.
A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, ainda que a Apelada seja pessoa jurídica, pois se enquadra como destinatária final do serviço essencial de energia elétrica, conforme reconhecido em decisão interlocutória preclusa.

5.
A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, com base na Teoria do Risco Administrativo, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e dos arts. 14 e 22 do CDC. Para a configuração do dever de indenizar, exige-se a prova do dano, da falha no serviço e do nexo de causalidade, prescindindo-se da análise de culpa.

6.
A Apelada comprovou satisfatoriamente os fatos constitutivos do seu direito, juntando laudos técnicos de empresa especializada que atestam que a queima do inversor de frequência do elevador decorreu de variação de energia, além da nota fiscal do reparo, estabelecendo o dano e o nexo causal.

7.
A Apelante, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC). A alegação de que a Resolução ANEEL nº 1.000/2021 isenta de responsabilidade os danos a consumidores do "Grupo A" não prospera, pois a própria norma, em seu art. 599, § 2º, ressalva que tal limitação ao procedimento administrativo não exclui a responsabilidade civil da distribuidora, a ser apurada na via judicial.

8.
A Apelante não apresentou qualquer contraprova técnica que desconstituísse os laudos da Apelada ou que comprovasse a regularidade do fornecimento de energia na data do evento, limitando-se a alegações genéricas que não afastam sua responsabilidade objetiva.

9.
Diante do não provimento do apelo, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte Apelada, em atenção ao trabalho adicional realizado em grau recursal, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

IV.

Dispositivo e tese

10.
Recurso de Apelação
CONHECIDO e NÃO PROVIDO
, mantendo-se a sentença condenatória.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público por danos causados aos consumidores é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do dano e do nexo causal com a falha na prestação do serviço. 2. A limitação do procedimento administrativo de ressarcimento por danos elétricos aos consumidores do 'Grupo B', prevista na Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, não exclui a responsabilidade civil da distribuidora perante os consumidores do 'Grupo A', que podem buscar a reparação pela via judicial. 3. Comprovado pelo consumidor o dano e o nexo causal por meio de laudos técnicos idôneos, e não se desincumbindo a concessionária de provar fato excludente de sua responsabilidade, impõe-se o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 37, § 6º, da Constituição Federal; Arts. 2º, 6º, VIII, 14, 22 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90); Art. 373, I e II, e 85, § 11, do Código de Processo Civil; Arts. 599 e 620 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2024/0264436-7, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 16.12.2025; TJ-BA, Apelação nº 0000304-16.2010.8.05.0072, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 17.12.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8133566-22.2022.8.05.0001
, em que figuram como
Apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como
Apelado ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à
unanimidad
e
, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA